Tribunal: STF
Processo: HC 254641
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. L. S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao agravo regimental no HC nº 850.280/RS, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal e 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, tendo sido determinado, por ocasião da lavratura da sentença penal condenatória, a imediata execução provisória da pena.



    Impetrado habeas corpus no STJ, a Ministra Relatora, em decisão monocrática proferida em 30/05/2024, concedeu a ordem de ofício para afastar a execução provisória da pena e garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.



    Em face dessa decisão, o Ministério Público interpôs agravo regimental, ao qual foi dado provimento, em acórdão proferido em 12/12/2024, para restabelecer a decisão que determinou a execução provisória da pena.



    Neste writ, a defesa sustenta a impossibilidade de execução provisória da pena do paciente, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Ademais, argumenta que foi violado o princípio da isonomia, uma vez que o corréu do paciente, igualmente condenado, não teve sua prisão decretada.



    Requer, ao final:



    “o deferimento de liminar e, ao final, a concessão da ordem para afastar a execução provisória da pena e garantir ao réu ARNALDINHO LIRA DA SILVA o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, em observância aos princípios da irretroatividade da lei penal mais severa e, também, da isonomia. Por fim, vale recordar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, conforme o prudente critério desta Suprema Corte.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, "E", DO CPP. RECENTE JULGAMENTO DO STF SOBRE O TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA. AGRAVO PROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que afastou a execução provisória da pena imposta em condenação proferida pelo Tribunal do Júri, sustentando a necessidade de cumprimento imediato da condenação. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da pena aplicada, à luz da recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1.068 da repercussão geral, que fixou a tese sobre a soberania dos veredictos. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. 



    4. Esse entendimento afasta a limitação anteriormente interpretada no art. 492, I, "e", do CPP, permitindo a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri com fundamento na soberania dos veredictos. 



    5. No caso concreto, a execução provisória da pena imposta ao agravado encontra amparo na decisão vinculante do STF, não configurando constrangimento ilegal. 



    6. Restabelece-se, assim, a decisão que determinou a execução provisória da pena imposta ao agravado. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA RESTABELECER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA AO AGRAVADO."  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, em 12/09/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1068 da repercussão geral, fixando a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (RE 1.235.340, Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe divulgado em 12/11/2024, publicado em 13/11/2024).



    No caso em questão, o STJ reconheceu a possibilidade de execução provisória da pena aplicada ao paciente em condenação pelo Tribunal do Júri. Tal entendimento está em consonância com o precedente firmado pela Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente